Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Josimar dos Santos Pires, contra ato do MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 103312485 – fls. 7/9).
Em linhas gerais, alega-se: I) a fundamentação inidônea do decreto preventivo diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) ofensa ao princípio da presunção de inocência; III) ofensa ao princípio da homogeneidade; IV) existência predicados pessoais favoráveis ao paciente; V) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 103312484).
Anexou-se documentos (ID 103312485).
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e sem a imposição de fiança, em razão da hipossuficiência do paciente. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 103312484).
Eis a síntese.
Narra-se nos autos que na tarde de 4.9.2021, o paciente que estaria alcoolizado, ao chegar na residência de sua companheira, a vítima Jessica Walker Rodrigues da Silva, iniciaram uma discussão. Na sequência, o paciente, após tentar lançar uma cadeira contra a vítima, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra a ela causando-lhe lesões na região do glúteo. Logo depois, a vítima foi socorrida por terceiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos, e o paciente, empreendeu fuga.
Segundo relatos da vítima, o paciente, por várias vezes a agrediu e ameaçou de morte, e inclusive, ele descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima. Além disso, consta que no dia 12.9.2021, o paciente teria encontrado uma amiga (não identificada) da vítima, dizendo que iria matar a vítima da próxima vez que a encontrasse (ID 103312485- fls. 37/41 e fls. 47/48).
À vista disso, o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente em 14.9.2021 (ID 103312485 – fls. 41), e no dia seguinte, o Juízo a quo acolheu a representação, e o paciente, foi preso no dia 16.9.2021, mediante o cumprimento de mandado de prisão (no. 1008851-73.2021.8.11.0001-15), pela prática, em tese, dos crimes de Ameaça e Lesão Corporal no contexto da Violência doméstica e familiar contra a Mulher (art. 147 e art. 129 § 9o, todos do CP) (ID 103312485 - fls. 21).
Pois bem.
I) Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP. Além disso, defende a necessidade do paciente ser submetido a tratamento para dependência química, que, somado ao comparecimento bimestral, seriam medidas menos gravosas suficientes para sanar a hipótese de “temor” da não aplicação da lei penal.
Todavia, a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública e, assim, assegurar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, além do fato de que o paciente demonstra ser pessoa desequilibrada e violenta, o que demonstra a necessidade da prisão cautelar.
Pude observar nas decisões invectivadas (ID 103312485 - fls. 22/25 e fls. 7/9), que o magistrado consignou em seu decisum nas palavras da ofendida, a qual relatou que o paciente “lhe agrediu fisicamente com uma faca, causando lesões em sua nádega” (imagens da lesão – ID 103312485- fls. 46).
Faz-se necessário levar em consideração que, consoante destacado pelo magistrado, conforme certidão de antecedentes anexo aos autos (ID 103312485 – fls. 35), o presente caso não seria um fato isolado na vida do paciente, haja vista que ele já foi preso outras vezes por agredir a vítima, e que inclusive, ele foi condenado nos autos da Ação penal no 1005584-30.2020.8.11.0040, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT., pela suposta prática dos crimes insculpidos nos arts.147 e art. 129 § 9o, todos do CP (informação que pude verificar no sistema eletrônico PJE – TJMT), situação tal qual demonstra que os fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se, a priori, certa periculosidade social.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Sobre o assunto, confira-se julgados recentes deste e. Tribunal de Justiça:
“(...) A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica. (STJ, HC no 327.366/SC; TJMT, HC no 36757/2015)
O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) (N.U 1010308-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). Destaquei.
“(...) Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva (...)”. (N.U 1013712-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021). Destaquei.
Assim sendo, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, pois o magistrado justificou a necessidade da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, se torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
II) Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
III) Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
“(...) 2. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre in casu; a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida (...)”. (N.U 1014310-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).
IV) Em que pese as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
V) E por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, "O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator